Tribunal: TJDFT
Processo: 0010627-67.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. Analisando os presentes autos e os do Precatório 00010526-30.2018.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu a requisição de fl. 1 do ID 8066123 que, na verdade, é retificadora do referido precatório, conforme informado pelo Juízo de origem nos documentos de ID's 15713582 e 15713583. Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório (mais recente), distribuído sob o no 0010627-67.2018.8.07.0000. 2. Anexe a requisição de fl. 1 do ID 8066123 retificadora ID no 7283821 e esta decisão no Precatório 00010526-30.2018.8.07.0000 e o faça concluso para recebimento da referida retificadora. 3. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Anote-se e oficie-se ao Juízo Fazendário e ao Ente Devedor comunicando o teor desta decisão. 5. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto